Tribunal: TCU
Processo: 019.096/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092024, modalidade Pregão e Uasg 70002 (Objeto: Formação de Registro de Preços, para futura e eventual contratação de serviços de acesso à internet via satélite, entre suas Zonas eleitorais e a rede da Justiça Eleitoral, principalmente durante as eleições agendadas para o ano corrente (2024). O registro de preços inclui ainda: TRE/MA, TRE/MT, TRE/PI e TJ/AC que utilizarão os serviços também durante as eleições.)

Inteiro teor:
Acórdão 8359/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os artigos 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno, 36 e 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada a apreciação de mérito por perda de objeto, apensar o processo ao TC Processo 019.091/2024-9 , dando-se ciência desta deliberação ao representante e ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.096/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Acre. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Amanda Espírito Santo Pessoa (19709/OAB-RN), representando Grifo Brasil Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.